Tribunal: TJDFT
Processo: 0030048-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC/2015. DESARQUIVAMENTO. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO. NULIDADE. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO. ART. 486 E 494, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ACOLHIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO DO EXEQUENTE PREJUDICADO.
1. É certo que, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, já vigente à época da petição de desarquivamento, a parte não pode prosseguir nos mesmos autos depois de proferida sentença de extinção sem resolução de mérito, devendo, se for o caso, propor nova ação, conforme prevê o seu art. 486.
2. Proferida sentença transitada em julgado, exaure-se a jurisdição do Juiz de primeiro grau, conforme o art. 494 do CPC.
3. O prosseguimento do processo depois de proferida sentença de extinção sem resolução de mérito transitada em julgado caracteriza vício processual insanável, ante o exaurimento da jurisdição. Consequentemente, devem ser declarados nulos todos os atos processuais subsequentes ao desarquivamento indevido.
4. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade processual acolhida. Recurso adesivo provido. Sentença cassada. Processo extinto. Recurso do exequente prejudicado.